Tribunal: TJMT
Processo: 1002954-53.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002954-53.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO), GENIVALDO GARCIA - CPF: 010.410.671-94 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA. CÁLCULO ARITMÉTICO ESCORREITO E ADEQUADO. REVISIONAL JULGADA
IMPROCEDENTE
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Se a operação numérica levada a efeito pelo magistrado sentenciante atende às regras comezinhas da aritmética, não há como se reconhecer o alegado erro material na dosimetria da pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Genivaldo Garcia
foi condenado à pena definitiva de
8 anos e 8 meses
de
reclusão
em regime
fechado
por ter cometido o crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil
(art. 121, § 2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) contra
Adão José dos Santos
.

Por meio de advogado constituído, propôs esta Revisão Criminal com fundamento no art. 621, inc. III, do CPP, alegando que a dosimetria da pena padece de “
erro técnico, pois o resultado final do cálculo excedeu a quantidade correta a ser aplicada no caso em comento
”.

Sustenta que “
o cálculo evidenciado na sentença está incorreto, pois a fração de 1/3 (um terço) de 13 (treze) anos são aproximadamente de 4 anos e 4 meses. Descontando 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses (1/3) (um terço) de 13 (treze) anos, obtém-se o resultado de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses. Assim, ao estipular a pena concretizada em 8 (oito) anos e 8 (oito) meses, resta evidente o erro técnico na realização da dosimetria da pena, prejudicando consideravelmente o requerente, pois permanecerá injustamente encarcerado por mais 10 (dez) dias
”

(sic).

Desta forma, pretende ver o
quantitativo de pena retificado para 8 anos e 6 meses
, com consequente expedição de ordem para que o requerente seja beneficiado com a progressão da pena para regime mais brando (ID 118929017).

Instruiu a inicial com documentos (ID 118929020 a 118929029).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
improcedência
do pedido (ID 120819489),

conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Revisão Criminal – Requer o redimensionamento da pena imposta – Improcedente - A pena estabelecida pelo Juiz Presidente do Conselho de Sentença afigura-se idônea -
Parecer pela improcedência da ação revisional
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 21 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se dos autos que na noite de 20.7.2003, em meio à discussão com a sua então namorada, o requerente,
Genivaldo Garcia
, passou a agredi-la fisicamente, jogando-a no chão e puxando seu cabelo.
Adão José dos Santos
, que presenciava a cena, cravou que “
em mulher não se bate nem com uma flor
”.

Irado, o requerente rapidamente agrediu o autor do comentário na nuca e, com auxílio de uma faca, desferiu um golpe nas suas costas; provocando-lhe lesões que o obrigaram a permanecer afastado de suas atividades habituais por mais de 60 dias.

Diante desse contexto, ele foi denunciado, pronunciado, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e
condenado
à pena definitiva de
8 anos e 8 meses
de
reclusão
em regime
fechado
por ter cometido o crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil
(art. 121, § 2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).

Diante desse contexto, o requerente foi denunciado, pronunciado, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e
condenado
à pena definitiva de
8 anos e 8 meses de reclusão

em regime fechado
pela prática do crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil
(art. 121, § 2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) (ID 118929022).

Mais tarde, a Egrégia 1ª Câmara Criminal, ao examinar o Recurso de Apelação nº. 92794/2017, manteve a sentença condenatória, que acabou transitando em julgado em 16.3.2018 (ID 118929026).

Feitos esses breves apontamentos, passo a examinar a revisional.

O
preceito secundário da norma violada (art. 121, § 2º, inc. II, do CP)
prevê pena de 12 a 30 anos de reclusão, ao passo que a
regra inserta no art. 14, parágrafo único, do CP estabelece que, “
s
alvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços
”.

Na hipótese dos autos, o Juízo
a quo
oficiante, de forma motivada e atento às peculiaridades do caso, nos moldes da legislação de regência, negativou as consequências do crime e fixou a reprimenda basilar em
13 anos de reclusão
,
quantum
que que foi mantido na etapa seguinte, por não incidirem circunstâncias atenuantes ou agravantes ao caso.

Já na terceira etapa, atento à resposta dos jurados aos quesitos, ele reconheceu a incidência da
causa de diminuição da tentativa
(art. 14, inc. II, do CP) e, após registrar que o requerente percorreu quase a totalidade do
iter criminis
, elegeu a fração de
1/3
para diminuir a pena, encontrando a reprimenda de
8 anos e 8 meses de reclusão
, tornada definitiva por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

A contagem
não
merece reparos.

Ao se diminuir 1/3 de 13 anos, chega-se a
8 anos e 8 meses
, não

a 8 anos e 6 meses, como sustentado pelo subscritor da inicial.

A ideia é simples, eminentes pares. 13 anos equivalem a 156 meses, e dividindo-se 156 por 3, encontramos 52 meses, o que remonta à ideia de que 1/3 de 156 meses corresponde a 52 meses ou 4 anos e 4 meses. Diminuindo-se, por sua vez, 1/3 de 156 meses, isto é, subtraindo 52 de 156 meses, temos 104 meses ou, após conversão em anos,
8 anos e 8 meses de reclusão
,
quantum
idêntico
ao encontrado na sentença impugnada.

Essa, inclusive, também foi a linha seguida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer. Confira-se:

“No caso, a pena estabelecida pelo Juiz Presidente do Conselho de Sentença afigura-se idônea. Isso porque a pena intermediária de 13 (treze) anos foi reduzida em 1/3 (um terço) pela causa de diminuição da tentativa, o que equivale a 52 (cinquenta e dois) meses ou 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses, a resultar na pena definitiva de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses, que foi devidamente aplicada ao requerente pelo Juiz Presidente do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri” (ID 120819489).

Nesse quadro, partindo da premissa de que a operação numérica realizada pelo magistrado sentenciante atendeu, conforme exposto nas linhas acima, às regras comezinhas da aritmética,
não
há como se reconhecer o alegado erro técnico na pena aplicada.

Ilustrando o raciocínio, esta Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas vem decidindo que, “
na revisão criminal, a correção da dosimetria é inviável quando não há erro judiciário ou afronta a preceito legal
” (RevCrim. 1016851-56.2019, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 10.3.2020).

Assim, considerando-se que a pretendida retificação do cálculo dosimétrico
não
encontra respaldo na ciência matemática, deve ser
mantido
o édito condenatório em sua integralidade.

Finalmente, a progressão de pena ao regime mais brando é matéria afeta ao
Juízo das Execuções Penais
e, portanto, não comporta análise em Revisão Criminal, muito menos diretamente por esta Corte, sob pena de odiosa supressão de instância.

Isto posto e em

sintonia

com o parecer, julgo
improcedente
a revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022